Tribunal: STF
Processo: Rcl 67820
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Thiago Moraginski da Silva Ltda. contra decisão da Juíza do Trabalho da 25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos do Processo nº 0021456-36.2016.5.04.0025, mediante a qual se teria desrespeitando a a ordem de suspensão nacional de processos exarada no RE nº 1.387.795/MG, vinculado ao Tema nº 1.232 da repercussão geral.



    Thiago Moraginski da Silva Ltda narra que, no processo em referência promovido por Marco Aurélio Prates Dill em desfavor de Rastrear Sat Ltda., foi incluído no polo passivo da aludida demanda, tendo sido intimado somente após o bloqueio de suas contas bancárias.



    Afirma que se encontra pendente de apreciação embargos à execução, no qual se alegou a inobservância da determinação de sobrestamento de todos os processo que versem sobre o Tema nº 1.232.



    Nesse contexto, assevera que



    “não se pode aguardar a longa tramitação destes embargos à execução na primeira instância, para depois interpor o agravo de petição (recurso cabível), para depois aguardar seu processamento, para depois remetê-lo à segunda instância, e novamente, aguardar-se toda uma tramitação, para depois se buscar a terceira instância, e então, recurso extraordinário a este excelso Supremo Tribunal Federal (STF).



    Daí o porquê do ajuizamento da presente reclamação: porque a primeira instância está ignorando dolosamente a autoridade deste excelso Supremo Tribunal, e valendo-se da longa tramitação que será necessária até se fazer valer a autoridade do decidido no Tema 1232.



    Sobretudo pelos efeitos nefastos que sofrerá este empresa com o bloqueio de suas contas (...)”



    Requer o deferimento da liminar a fim de que seja determinado 



    “o imediato desbloqueio das contas bancárias da reclamante, bem como a devolução dos valores, determinando a suspensão da reclamatória trabalhista 0021456-36.2016.5.04.0025 até o julgamento final do Tema 1232.”



    No mérito, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Dos documentos juntados aos autos desta reclamatória e em consulta ao sítio eletrônico do TRT 4, observo que houve instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, in verbis:



    “4 - Outrossim, requer o exequente o redirecionamento da execução contra a empresa THIAGO MORAGINSKI DA SILVA, CNPJ nº 30.855.965/0001- 27. 



    Os elementos que constam nos autos evidenciam a existência de ocultação de patrimônio e atuação conjunta, tendo em vista que THIAGO MORAGINSKI DA SILVA consta como como Representante, Responsável ou Procurador da executada RASTREAR SAT LTDA - ME, com poderes para movimentação de sua conta bancária, segundo o vínculo constatado por meio do convênio Bacen-CCS (id fbff03e). Além disso, a empresa THIAGO e a executada RASTREAR possuem a mesma atividade econômica: monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança. 



    Assim, em face do disposto nos arts. 10-A e 855-A, da CLT, determino a instauração do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica da executada em face de THIAGO MORAGINSKI DA SILVA, CNPJ nº 30.855.965 /0001-27.  



    Incluam-se referidas pessoas no polo passivo, para os efeitos do art. 134, § 1º, do CPC.  



    Pelo poder geral de cautela, com fulcro no art. 855-A, § 2º, da CLT, determino o bloqueio de valores via Sisbajud, até o limite da dívida. 



    Intimem-se os executados para os requerimentos desejados e indicação das provas que entenderem cabíveis, no prazo de 15 dias.” (e-Doc. 5, p. 2) (grifei).



    Entendo, dessa perspectiva, que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, consistente em ordem cautelar de sobrestamento nacional de processos relacionados ao Tema nº 1232, no qual o STF debaterá, na sistemática da repercussão geral, temática relacionada à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Nesse sentido, vide precedentes:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 62259 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 63365 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023)



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60830 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08-2023)



    Ainda cumpre registrar que, conforme relatado, encontra-se pendente de análise embargos a execução opostos pela parte ora reclamante, logo não há, até o presente momento, manifestação da autoridade reclamada quanto à alegação de inobservância da determinação de sobrestamento proferida nos autos do recurso extraordinário vinculado ao Tema nº 1.232, o que revela o caráter preventivo da presente reclamação, fim ao qual não se presta a ação constitucional. Vide:



     “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea l, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/10). 



    “Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida" (Rcl nº 3.982/ES, Relator o Ministro Joaquim Barbosa Tribunal Pleno, DJ 14/12/07).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar o  endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente